Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726757-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: KATIA LUZIA LIMA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência dos requisitos necessários para a constituição de título executivo. 2. No caso em análise a petição inicial da execução foi instruída com o Contrato de Abertura de Crédito no qual não constam o valor dos empréstimos contraídos, o número de parcelas, a data de vencimento de cada prestação, as taxas de juros e os encargos financeiros aplicáveis. Por essa razão o título carece de liquidez, não sendo apto ao ajuizamento de ação de execução. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 784, inciso III, do CPC, ao argumento de que foram juntados nos presentes autos os documentos necessários para embasar a ação executória, porquanto apresentados o contrato de abertura de crédito fixo, assinado pelo devedor e duas testemunhas e “os demonstrativos das dívidas contraídas pelo réu que detalha o devedor/executado, o prazo para pagamento, a quantidade de prestações, os juros e demais encargo”. No aspecto, colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 356, § 5o, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 966, todos do CPC, afirmando ter havido ofensa à coisa julgada, uma vez que em decisão intitulada como chamamento do feito a ordem, o juízo singular proferiu nova sentença, oportunidade em que revogou todas as penhoras anteriormente deferidas e extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, repisando os argumentos lançados no especial quanto à tese. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATO, OAB/PR 10.011 (ID 39986767). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 356, § 5o, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 966, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 784, inciso III, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). O recurso extraordinário, igualmente, não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1385720 AgR, Relator LUIZ FUX, Dje 2/9/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora do recurso, tendo em vista o convênio firmando pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029